Tribunal: TJDFT
Processo: 0734045-66.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CIVIL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI DE HOSPITAL DA REDE PÚBLICA OU PRIVADA DE SAÚDE. PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS À INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO ESTADO. RAZOABILIDADE DO PRAZO DE ATENDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela requerente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.
2. Em suas razões recursais alega, em síntese, que após passar mal, seus familiares a levaram para o Hospital Santa Marta, onde permaneceu internada em leito de UTI. Diz que seus familiares não têm condições de arcar com as despesas do hospital, e que o hospital privado realizou diversas diligências para transferir a paciente para rede pública, sem êxito. Aduz que ajuizou a presente ação com o intuito de compelir o Distrito Federal promover sua internação em leito de UTI com suporte que atenda às suas necessidades ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, com todo o tratamento (transferência, cirurgia, medicamentos, exames, apartamento, enfermaria etc.) às expensas do recorrido, até recuperação de sua saúde ou até que pudesse ser transferida para qualquer hospital da rede pública. Afirma que o Magistrado na origem não deferiu o pedido de custeio do período de internação no leito privado, sob a justificativa de que a parte recorrente não buscou atendimento da rede pública. Pede a condenação do Distrito Federal no custo da internação no Hospital Santa Marta desde o dia 24/06/2023 (data em que houve o recebimento do requerimento de internação em UTI pela CERIH – ID 163136738) até a data da sua efetiva internação em leito regulado de UTI. O Distrito Federal apresentou contrarrazões (ID. 51359012). O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID. 52028259).
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo dispensado, em razão da gratuidade de justiça que ora é concedida à parte autora.
4. O pedido recursal pretende a reforma da sentença para obter o custeio da internação no hospital particular pelo Distrito Federal, sob o argumento de que se tratava de situação emergencial, sem a imediata transferência da parte enferma para leito público.
5. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".
6. Cabe ao Estado a adoção de medidas e políticas voltadas à efetivação da saúde da população, notadamente para aqueles indivíduos que não dispõem de condições financeiras para custear o tratamento. Trata-se de verdadeira proteção à dignidade humana.
7. É de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito acima referido, como forma de preservação da vida e saúde humana, de modo mais amplo (hospitais, corpo clínico, equipamentos médicos etc.).
8. Não sendo possível a prestação do serviço médico-hospitalar em unidade da rede pública de saúde, deve o Distrito Federal suportar as despesas decorrentes da internação e tratamento do paciente em hospital da rede particular, desde que provada a negativa, por parte do ente federado, na prestação do serviço do qual necessitava o paciente.
9. No caso dos autos é de se observar, pelo relatório médico de ID. 51358774 – Pág. 4/6, que em 19/06/2023 a recorrente/requerente foi submetida a procedimento cirúrgico no Hospital Santa Marta (PO de Laparotomia com Ileostomia), e após complicações foi readmitida na UTI daquele nosocômio em 24/06/2023. Na mesma data a família ajuizou ação de obrigação de fazer para que a recorrente fosse transferida para UTI da rede pública de saúde. Em tutela de urgência o Juízo na origem deferiu “...o pedido de antecipação de tutela, para DETERMINAR ao DISTRITO FEDERAL que proceda (a) à imediata inclusão da parte autora na Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, por e-mail dirigido ao plantaocrihdf@gmail.com; (b) à internação da parte autora em Unidade de Terapia Intensiva, de hospital público ou particular às suas expensas, com todos os meios necessários ao adequado tratamento médico da autora, sob pena de multa diária a ser arbitrada por este juízo, com suporte que atenda às suas necessidades, devendo a ordem de internação em leitos de UTI seguir os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação (CRIH), inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada.”. Dessa decisão não houve agravo de instrumento.
10. Percebe-se, pois, que a decisão que analisou o pedido de tutela de urgência, contra a qual não foi interposto recurso, não determinou a internação imediata em leito de UTI, mas apenas a inserção da autora no sistema de regulação de leitos de UTI da Secretaria de Saúde do DF e promoção da internação em leito em UTI, frente à urgência do caso e prioridades clínicas.
11. Com efeito, a Central de Regulação de Leitos foi intimada da decisão em 24/06/2023 às 17h44 (ID. 51358777), a recorrente/requerente foi admita em 24/06/2023 às 19h02 no mapa de espera da UTI da Central de Regulação, e em 25/06/2023 às 12h21 foi admitida na UTI do Hospital Santa Marta.
12. No caso, a recorrente/requerente optou por ser atendida no Hospital Santa Marta antes de aferir a existência de vaga nos hospitais públicos e não se pode admitir que o usuário do sistema público, por mera liberalidade e conveniência, opte por procurar a rede privada e depois solicite que o Poder Público arque com os custos do seu tratamento, sem a necessária triagem médica da rede pública e os critérios de prioridade e acesso igualitário às ações de saúde. Nesse sentido: Acórdão 1698500, 07567205720228070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2023, publicado no PJe: 15/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
13. Ademais, reitero, não houve determinação judicial, em exame de pedido de tutela de urgência, para que o Distrito Federal promovesse a imediata internação da parte autora em leito de UTI, mas apenas determinação de internação em leito de UTI, providência adstrita à análise da Central de Regulação Hospitalar da Secretaria de Saúde do DF, frente às prioridades clínicas, sem qualquer limite temporal imposto pela autoridade judiciária.
14. Portanto, evidencia-se que não houve omissão do ente público, o qual, tão logo teve conhecimento da ordem judicial, tomou as providências necessárias para inserção da recorrente no mapa de espera, sendo que não foi demonstrada qualquer inércia do Distrito Federal, que, em menos de 24 horas, procedeu com a internação da recorrente/requerente em leito de UTI sob a regulação da Administração Pública. No mesmo sentido julgados das Turmas Recursais deste eg. TJDFT: (Acórdão 1440086, 07014418620228070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no PJe: 8/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1609494, 07311093920218070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 29/8/2022, publicado no PJe: 8/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1743414, 07646840420228070016, Relator: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no PJe: 24/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1726862, 07506632320228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/7/2023, publicado no DJE: 20/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1774195, 07620650420228070016, Relator: MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 23/10/2023, publicado no PJe: 31/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
15. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
16. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor do valor da causa, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita que ora defiro (Lei 9.099/95, art. 55 c/c CPC, art. 98, § 3o).
17. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.